Tribunal: TJSP
Processo: 1019713-22.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Parlamentares
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA. VEREADOR ACUSADO DE PRATICAR "RACHADINHA". PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PERDA TEMPORÁRIA DO MANDATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Sem arguições preliminares. No mérito, confirmam-se os termos da sentença por seus próprios fundamentos (RITJSP, art. 252). Precedente do STJ. Dos fatos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA. VEREADOR ACUSADO DE PRATICAR "RACHADINHA". PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PERDA TEMPORÁRIA DO MANDATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Sem arguições preliminares. No mérito, confirmam-se os termos da sentença por seus próprios fundamentos (RITJSP, art. 252). Precedente do STJ. Dos fatos narrados e do conjunto probatório não se vislumbra a prática de atos que coloquem em dúvida a legitimidade e a legalidade dos atos administrativos. Infração disciplinar imputada de extrema gravidade, pois relativa à prática de contratação direcionada de funcionária pela Câmara de Vereadores, sem concurso público, sob a condição autoritária e em conluio de auferir parte dos valores recebidos por estes a título salarial. Cumprimento das formalidades previstas no Regimento Interno da Casa Legislativa pela Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Ausência de qualquer comprovação ou mera demonstração de violação ao devido processo legal. Ainda que fossem observados os preceitos da Lei 9.784/99, que trata do processo administrativo federal, os atos do processo somente dependem de forma determinada quando a lei expressamente a exigir (art. 22, caput), o que não se verificou em relação ao ato inaugural. Sentença mantida.
Recurso não provido.